Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713710-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FIUZA MUNIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDA FIUZA MUNIZ em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0712554-14.2024.07.0001, ajuizada pelo Banco agravado, no qual se indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao ora agravante. Nas razões recursais, pede a referido recorrente, o deferimento liminar da gratuidade de justiça. Contudo, foi intimada pelo despacho de ID 57794108, no entanto os elementos colacionados aos autos não comprovam a vulnerabilidade econômica alegada, pois a renda percebida mostra-se incompatível com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Não consta recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III[1], do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o[2], ambos do Código de Processo Civil1, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se, embora o agravante tenha requerido a suspensão da decisão agravada, em razão da sua inércia quando intimado a apresentar comprovação de sua hipossuficiência, não há que se falar no deferimento liminar da gratuidade. Assim, diante da falta de documentos hábeis a comprovar a renda mensal, não há como aferir se o agravante percebe renda menor do que 5 (cinco) salários mínimos, de modo contrário, os comprovantes de renda, afastam a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por este motivo, referida decisão concedeu o prazo de 05 dias para que o recorrente pudesse recolher o preparo (ID 58407282). Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2]Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.